Tribunal: STF
Processo: HC 187522
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 121.071, in verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
    1. Idônea a fundamentação apresentada pelo Juízo de primeiro grau, na sentença condenatória, para negar o direito de recorrer em liberdade, tendo ressaltado o fundado risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde processos posteriores aos fatos aqui tratados. Precedentes. 
    2. Agravo regimental improvido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos 11,122kg (onze quilos, e cento e vinte e dois gramas) de cocaína.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, contudo, foi improvido. Dessa decisão, a defesa ainda interpôs agravo regimental, cujo provimento foi negado, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa pugna pela revogação da constrição cautelar da liberdade do paciente, a fim de que possa recorrer em liberdade.
    Narra que o paciente estava em liberdade durante o curso do processo, sendo determinada a prisão cautelar na sentença penal condenatória.
    Sustenta a ausência de concreta e idônea fundamentação na decretação da prisão preventiva, eis que o paciente não praticou o crime que lhe é imputado, ressaltando que a existência de ação penal em andamento não pode ser óbice a que o paciente recorra em liberdade.
    Aduz a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão.
    Destaca a primariedade do paciente, além de residência fixa e ocupação lícita.
    Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, aguardando os impetrantes que esse Superior Tribunal faça a Justiça que sempre procura alcançar requer: 
    Em caráter liminar, a concessão da ordem de “habeas corpus”, para revogar a prisão preventiva expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura e impondo-se, caso necessário, alguma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo art. 319 do CPP. 
    Ao final, a confirmação do pleito liminar, concedendo-se, em definitivo, a ordem de “habeas corpus”, nos exatos moldes acima delineados”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Consoante consignei na decisão agravada, na espécie, as instâncias ordinárias negaram ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a contumácia delitiva do recorrente, que responde a outros processos posteriores aos dos autos. 
    Confiram-se os seguintes trechos da sentença condenatória e do acórdão proferido no julgamento do habeas corpus impetrado na origem (fls. 47 e 102 - grifo nosso): 
    Sentença 
    [...] 
    Tendo-se em vista o regime inicial de cumprimento da pena aplicado ao condenado no caso concreto, irrelevante seria neste momento proceder a detração penal pois não traria qualquer novidade neste aspecto, razão pela qual deixo de procedê-la. 
    Nego ao réu o benefício de recorrer em liberdade, haja vista o quanto apurado nos autos que demonstram a periculosidade em concreto do agente. 
    Frise-se que, após buscas no SAJ, pude verificar que o réu responde processos posteriores a este, inclusive por associação criminosa, neste ano de 2018, como atesta os autos 0320708-53,2018.8.05.0001. Assim sendo, em tese, é o réu dado a práticas criminosas, fato que enseja a sua segregação cautelar por garantia da ordem pública. 
    Expeça-se o competente mandado de prisão, cadastrando-o no BNMP2. 
    O réu deverá ser imediatamente conduzido ao regime de pena ora fixado, expedindo-se a serventia, de plano, a guia de execução provisória.[...] 
    Acórdão
    [...] Volvendo-se à hipótese fulcral, vislumbra-se que a decisão, que negou ao paciente o direito de recorrer, em liberdade, encontra-se, idoneamente, fundamentada, com espeque, na concretude dos fatos, havendo a insigne a quo demonstrado, em vera artesania jurídica, o periculum libertatis do paciente, em conformidade com o que se infere, textualmente, do teor do decisum hostilizado: 
    "Nego ao réu o benefício de recorrer em liberdade, haja vista o quanto apurado nos autos que demonstram a periculosidade em concreto do agente. Frise-se que, após buscas no SAJ, pude verificar que o réu responde processos posteriores a este, inclusive por associação criminosa, neste ano de 2018, como atesta os autos 0320708-53.2018.8.05.0001. Assim sendo, em tese, é o réu dado a práticas criminosas, fato que enseja a sua segregação cautelar por garantia da ordem pública. (...)”(sic–ID nº4005033 –grifou-se). 
    Desfibrando-se, geneticamente, os autos, infere-se que o édito prisional cautelar arrostado, em senso contrário ao quanto asseverado pelos impetrantes, indica, na concretude dos fatos, a necessidade de sua prolação, bem como evidencia a idoneidade da sua fundamentação. 
    Por sem dúvida, o decreto prisional constritivo da liberdade ambulatorial do paciente indigita os motivos ensejadores da sua prisão cautelar, máxime, reportando-se ao modus vivendi deste, sem haver, contudo, a magistrada de origem formulado um cômodo e inadmissível juízo hipotético de periculosidade. 
    Realce-se, de logo, que não se pretende, agora e aqui, erigir a gravidade teórica dos delitos, insuladamente, como pressuposto lógico da prisão cautelar do paciente. Não e não. Contudo, na hipótese sob destrame, a gravidade do fato penal veio geminada ao modus vivendi deste. 
    Torna-se intelectível, pois, da decisão hostilizada que há indícios suficientes de que o paciente vem cometendo, de modo contumaz, atos delitógenos, em face de seu modus vivendi, por isso que, em consonância com o que asseriu a juíza primeva, o paciente responde as outros processos criminais, “inclusive por associação criminosa, neste ano de 2018, como atesta os autos 0320708-53.2018.8.05.0001”(sic). 
    Quando tal ocorre, os cenáculos judiciários têm proclamado, a una voce, a adequabilidade da medida ante tempus. [...] 
    Com efeito, disse e repito, a negativa do direito de recorrer em liberdade está baseada em fundamentação concreta e idônea, isto é, em elemento vinculado à realidade. Além disso, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 
    (...)
    Nego provimento ao agravo regimental”. 
    Deveras, em relação ao argumento defensivo de ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a prisão, verifico a inocorrência de manifestação da Corte a quo. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Sob prisma diverso, em relação a constrição cautelar da liberdade, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, verbis: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 140.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 132.220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 138.369, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O juiz de origem não divergiu desse entendimento ao considerar “a gravidade concreta do delito, devido à quantidade de bens apreendidos, inclusive armas”, bem como por verificar que o paciente “registra antecedentes, constando, ainda, mandado de prisão preventiva expedida em outro estado da federação em aberto”. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.304-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2019)
    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada.” (HC 162.695, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018)
    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, releva notar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. II – No presente caso, o Tribunal de origem afastou a causa de diminuição da pena por tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006), utilizando como fundamento a quantidade de droga apreendida (8 Kg de maconha) e a comprovação da participação em organização criminosa. III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. IV – Ordem denegada.” (HC 133.982, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)
    Releva notar, finalmente, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente